Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE.
1. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente, do juiz, tudo visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Ademais, não há incompatibilidade de pesquisa via SNIPER com os sistemas dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1682215.
3. O indeferimento da diligência acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a pesquisa de bens da parte devedora/agravada por meio do sistema SNIPER, a ser efetivada pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e honorários.